Tribunal: TJSP
Processo: 2158492-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO DA 34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Artigos 105, § 3o, e 110 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Apelação interposta na fase de conhecimento de ação indenizatória que foi distribuída à Col. 34a Câmara de Direito Privado, mas julgada por Câmara Extraordinária – Agravo de instrumento interposto nos autos do incidente de desconsideração da

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO DA 34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Artigos 105, § 3o, e 110 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Apelação interposta na fase de conhecimento de ação indenizatória que foi distribuída à Col. 34a Câmara de Direito Privado, mas julgada por Câmara Extraordinária – Agravo de instrumento interposto nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, envolvendo a mesma demanda indenizatória – Embora a Câmara Extraordinária não fique preventa para os recursos subsequentes, tal julgamento extraordinário não cessa a prevenção da Câmara a que foi originalmente distribuído o primeiro recurso (no caso, da Col. 34a Câmara de Direito Privado) – Julgamento equivocado de posterior recurso por esta Câmara que não rompe a prevenção anterior – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.